Tribunal: TJDFT
Processo: 0744867-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0744867-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em desfavor do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação proposta por GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP em desfavor de SYMARA VIEIRA DE MELO. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, tendo esta declinado de sua competência para 2a Vara Cível de Águas Claras, sob o argumento de que “evidenciado o domicílio incerto ou desconhecido da parte ré, a competência deverá ser regida na forma prevista do §2o do art. 46, do CPC”. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que o “considerando o endereço indicado na inicial no momento da distribuição (art. 43 CPC ) torna prevento o juízo (art. 45 , CPC ) e, portanto, inviável declinação de oficio”. Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0700039-54.2023.8.07.0009. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador